Tribunal: CARF
Processo: 11128.003301/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/11/2006
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que afronte matéria pacificada em Súmula vinculante do CARF (no caso, a Súmula CARF 216: “O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.”).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003301/2010-55
ACÓRDÃO
9303-016.370 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/11/2006
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que afronte matéria pacificada em Súmula
vinculante do CARF (no caso, a Súmula CARF 216: “O desembaraço
aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do
procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54 do
Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência
aduaneira.”).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.370 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003301/2010-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3002-002.625, de 16
de março de 2023, fls. 272 a 284, assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/11/2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA REALIZADA PELA
AUTORIDADE ADUANEIRA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA.
A ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação de
mercadoria importada efetuada pela autoridade aduaneira, com base em Laudo
Técnico, implica na manutenção dessa reclassificação fiscal. Cabe à interessada,
na qualidade de importadora, apresentar documentos capazes de contestar os
apontamentos técnicos constantes do laudo e a reclassificação fiscal efetuada
pela autoridade aduaneira com base no aludido laudo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 28/11/2006
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício, tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se
refere o artigo 146 do Código Tributário Nacional. A revisão aduaneira é um
procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este instituto,
mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na Declaração de Importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador determinar a realização de perícia para fins de
promover a produção de prova cujo ônus cabe à parte interessada.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA E
APRESENTAR
CONTRAPROVA.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.370 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003301/2010-55
3
Não ocasiona cerceamento ao direito de defesa a falta de intimação para
acompanhar perícia e apresentar contraprova, uma vez que foi dada à interessada
oportunidade de exercer o seu direito à ampla defesa com a ciência da
necessidade de realização de perícia, no curso do desembaraço aduaneiro, e,
posteriormente, com a ciência do inteiro teor do laudo técnico que serviu de
fundamento para a lavratura dos autos de infração.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
TRIBUTO
E
PENALIDADE
ADUANEIRA.
INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento de tributo e para aplicação de penalidade
por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dispostos nos
artigos 138 e 139 do Decreto-Lei n.° 37/66. Súmula CARF n° 184.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 297 a 323), o recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à "negativa na
interpretação quanto à caracterização da mudança do critério jurídico ao se proceder à revisão
aduaneira, visto violar diametralmente o princípio da segurança jurídica.", indicando como
paradigma o Acórdão n° 3401-010.260.

Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, o recorrente indicou o art. 5o, inc. II, da CF/88; e os arts. 97, inc. V, e 112, inc. II,
ambos do CTN.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte, em preliminar, que o
lançamento tributário está fora do prazo decadencial previsto na legislação aplicável; que ocorreu
cerceamento de defesa por (a) ausência de ciência e acompanhamento da perícia e (b) ausência
de intimação para contraprova. No mérito sustenta que não poderia ocorrer reclassificação fiscal
de mercadorias importadas com base em laudo técnico; que houve interpretação equivocada do
princípio da segurança jurídica, apontando que a revisão aduaneira resultou na alteração indevida
de critério jurídico previamente consolidado.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.370 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003301/2010-55
4
O Recurso Especial teve seu seguimento admitido pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 375/380.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 382/399)
alegando, em síntese, que:
 a revisão aduaneira foi realizada dentro do prazo legal e com base em
parâmetros técnicos já estabelecidos, não configurando alteração de critério
jurídico;
 cabia ao contribuinte apresentar elementos suficientes para afastar a
conclusão do laudo técnico, o que não foi feito;
 o lançamento foi realizado dentro do prazo decadencial previsto na
legislação tributária e de acordo com os requisitos legais;
 as teses do contribuinte não encontram respaldo em decisões anteriores do
CARF nem em súmulas vinculantes.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, conforme destacado pelo Despacho de Admissibilidade.

Entretanto, cumpre destacar que o Acórdão n.o 3401-010.260, indicado como
paradigma pela Recorrente, foi proferido em 25 de novembro de 2021, data esta anterior à data
da publicação da Súmula CARF n.o 216 (Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024, e vinculante conforme Portaria ME n.o 12.975/2021):

O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.370 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003301/2010-55
5

O Acórdão recorrido consagra entendimento em consonância com aquele constante
da Súmula em comento, impedindo-se o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, nos
exatos termos do art. 118, §3o do vigente Regimento Interno do CARF:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Portanto, diante do flagrante alinhamento da decisão unânime tomada no acórdão
recorrido com o texto da Súmula CARF 216, não merece seguimento o pleito recursal, cabendo o
não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 406
DF CARF MF
Original